Tribunal: TJES
Processo: 0014731-42.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014731-42.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE BACKER PIGATTI

APELADO: JORGE JOSE REIS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que se identifica dos autos.

2. Considerando que o recorrente encontra-se agraciado pela assistência judiciária gratuita, está suspensa a exigibilidade da cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0014731-42.2018.8.08.0011

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCELO DE BACKER PIGATTI

ADVOGADO : SÉRGIO DE LIMA FREITAS JÚNIOR

RECORRIDO : JORGE JOSÉ REIS

ADVOGADO : FÁBIO MAURI VICENTE

MAGISTRADO : GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência dos pedidos iniciais, majorando os honorários advocatícios na fase recursal.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, porque não foi ressalvada a suspensão da execução, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício (ID 5010200).

Não há manifestação do Embargado em contraditório recursal.

Os autos foram a mim redistribuídos, tendo em vista a remoção do Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho para a Terceira Câmara Cível.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, de fato, houve omissão do acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais, haja vista que o Embargante teve deferida a assistência judiciária gratuita na sentença (fls. 109/113v).

O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação cível, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, mas deixou de ressalvar que a cobrança estava sob condição suspensiva, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita ao Embargante.

Vale ressaltar, todavia, que não se cuida de suspensão de “execução do julgado”, como afirma o Embargante, pois a gratuidade da justiça compreende apenas as rubricas descritas no art. 98, § 1º, do CPC.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprir o vício da omissão decorrente da ausência de menção da suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais em relação ao Embargante, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0014731-42.2018.8.08.0011_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)